Tribunal: STF
Processo: HC 210961
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.12.2021, pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Hélio Silva Machado, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.6.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 962.725, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 27.3.2014, o paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri da acusação de prática do crime previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado).



    3. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao recurso ministerial, para determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - CASSAÇÃO DA DECISÃO POR SER CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. Embora se trate de uma medida excepcional, revelando-se o veredicto dos jurados manifestamente contrário às provas dos autos, impõe-se a sua cassação, submetendo o réu a novo julgamento, sem que isso constitua violação ao princípio da soberania do Tribunal do Júri”. 



    4. Esse acórdão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 962.725 no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.3.2020, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa em 8.6.2021:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO NO TERCEIRO QUESITO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No que tange à alegada negativa de vigência aos arts. 483, III, e 593, III, "d", do CPP, é certo que a decisão tomada pelos jurados, ainda que porventura possa não ser a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. Todavia, tal princípio é mitigado quando os jurados proferem decisão de forma teratológica, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, caso em que a decisão deve ser anulada pela instância revisora, de modo a submeter o réu a novo julgamento perante seus pares. 



    2. Especialmente, em relação ao quesito absolutório, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (HC n. 323.409/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ acórdão Ministro Felix Fischer, 3ª S., DJe 8/3/2018). 



    3. A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos vereditos, porquanto, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário (Precedentes). 



    4. No caso, a Corte estadual entendeu que a decisão absolutória é manifestamente contrária à prova dos autos, que aponta para a participação do recorrente na tentativa de homicídio, sem espaço para nenhuma tese exculpante, até porque não sustentada pela defesa. 



    5. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 



    6. Agravo regimental não provido”.



    5. Contra esse acórdão, impetra-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “a decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça está dissonante da jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal”.



    Sustenta que “esta Corte tem entendido, majoritariamente, que ainda que os jurados respondam afirmativamente aos quesitos de autoria e materialidade, bem como ainda que não haja tese absolutória ou pedido de absolvição por clemência, não cabe recurso ministerial para desconstruir a decisão absolutória proferida com base no quesito genérico”.



    Este o pedido:



     “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício: 



    1) Que seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de restabelecer a sentença de absolvição, em consonância com a soberania do Tribunal do Júri. 



    2) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 



    3) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e mais. 



    4) Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Descabe cogitar-se de ilegalidade na espécie por ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais dado provimento ao apelo ministerial para anular a decisão absolutória do Tribunal do Júri da Comarca de Patos de Minas/MG e submeter o paciente a novo julgamento. Tem-se nesse julgado:



    “Analisando o feito detidamente, vislumbro que o inconformismo do apelante procede.



    Como é cediço, a cassação do veredicto do Tribunal do Júri com base no art. 593, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Penal, somente pode ocorrer quando a decisão for completamente contrária á prova dos autos, isto é, quando não houver qualquer elemento de convicção nos autos que possa embasá-la. (…)



    Assim, embora se trate de uma medida excepcional, quando se constata que a decisão do júri é manifestamente contrária a prova dos autos, é possível a anulação do julgamento, sem que isso constitua violação ao principio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.



    E por decisão manifestamente contrária às provas dos autos, deve-se entender aquela que não encontra qualquer apoio nas provas produzidas, ou seja, totalmente dissociada dos elementos probatórios. 



    No presente caso, tenho que não se vislumbra nas provas produzidas nos autos, elementos que sirvam de suporte para o entendimento adotado pelo Conselho de Sentença. Senão vejamos:



    A materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 19/20, auto de apreensão de fls. 23, laudo pericial de eficiência de arma de fls. 29, relatório de necropsia de fls. 35/36, bem como prova oral colhida no decorrer do processado. Além disso, induvidosa a materialidade, tanto assim que reconhecida pelos jurados quando da votação do quesito 1°, de fls. 282.



    Quanto à autoria, analisando-se a votação dos quesitos, não há como precisar a razão de decidir dos jurados, que apesar de reconhecerem que o ora apelado concorrera para o delito de tentativa de homicídio cometido contra a vitima Alan Israel Costa, que fora agredida com a utilização de um pedaço de madeira, bem assim com socos e pontapés (resposta ao quesito n°3, de fis. 282), acataram a tese absolutória sustentada pela defesa, conforme resposta ao quesito de n° 4, de fls. 282.



    Ora, reconhecida a autoria pelos jurados e à míngua de tese absolutória diversa aviada pela defesa, não se vislumbram razões para que fosse absolvido o ora apelado, evidenciando-se, destarte, verdadeira contradição.



    Não bastasse, tal contradição na decisão dos jurados, conforme se observa através da prova oral e pericial trazida aos autos, esta é reveladora acerca da autoria.



    Antes de mais nada, necessário que sejam transcritas as declarações da vitima, Alan Israel Costa, prestadas em plenário, fls. 274/275:



    "(…) até hoje não sabe porque o Éderson cismou de dar cabo na sua vida (…) que foi agredido num corredor que dá acesso à garagem de sua casa; que conseguiu se desvencilhar dos três e correu para os lados do açougue que fica na esquina do quarteirão em cujo meio fica sua casa; que ao entrar no recinto do açougue foi novamente cercado e agredido pelos três, sendo que Éderson lhe deu umas facadas antes que conseguisse derrubar a faca das suas mãos; que Hélio chegou a jogar uma bicicleta no depoente, a qual jogou para trás; que então ele pegou uma mangueira, com a qual tentou também agredir o depoente: que conseguiu tomar-lhe a mangueira; que nesta hora Éderson estava meio sem ação e os outros dois também sem os pedaços de pau e corrente com os quais agrediram o depoente; que alguém gritou que a policia estava chegando, tendo os três saído correndo (...)."



    De outro norte, as declarações do corréu 'Neli' conduzem à participação do apelado no delito declinado na exordial. Senão, vejamos:



    Fls. 143/144, em juízo, Heli Silva Machado - "(...) que são verdadeiros os fatos articulados na denúncia (...) que na véspera dos fatos ele esteve no portão da casa do interrogando, no portão com um pão e chamando o interrogando e seu irmão para a briga; que os dois não saíram de casa, para não acontecer uma desgraça; que no dia seguinte o Alan voltou a bater no portão da sua casa; naquele momento, tomado de ódio, realmente saiu com a intenção de matar o Alan 'a sangue frio levando consigo um pedaço de pau; que 'Deus salvou ele'; que seu cunhado catou uma faca e seu irmão uma garrafa; que seu cunhado deu uma facada no braço dele e o interrogando e seu irmão desferiram pauladas e garrafadas (...)" Grifos. 



    Fls. 276/277, Heli Silva Machado, em plenário -"(...) que esclarece que realmente seguiram Alan até o açougue, onde deram mais alguns golpes nele; que ninguém interferiu para fazer cessar as agressões; que quando o viram gritando e chorando, desistiram de matá-lo e foram embora (...) que a briga começou entre Alan e Éderson; que o interrogando e o Hélio entraram na briga para ajudar seu cunhado (...) que acha que seu irmão estava com um cinto ou com uma mangueira; (...)." Grifos.



    E, por derradeiro, os testemunhos abaixo transcritos demonstram a conduta agressiva do apelante em relação à vítima:



    Els. 09 e confirmadas em juízo às fls. 137, testemunha Milton Soares Cardoso - "(...) viu o ALAN, que estava na calçada, na porta do açougue, com um corte no braço e sangrando muito; QUE haviam (sic) três rapazes agredindo ALAN (...)." 



    Fls. 12 e confirmadas em juízo às fls. 142, testemunha Pedro Gabriel Soares -"(...) QUE o depoente chegou na janela e viu três rapazes agredindo o ALAN; QUE ALAN estava encostado na porta do açougue que fica ao lado da casa do depoente e os três rapazes cercaram ALAN, fazendo tipo "uma meia lua" (...) QUE um dos rapazes, que o depoente sabe que mora ao lado da casa do ALAN, dizia o seguinte: "você está morto, hoje você vai morrer' (...)."



    Por todo o exposto, revela-se indissociável incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e a prova dos autos, na medida em que os jurados, reconhecendo, que o apelado concorreu para os fatos narrados nos autos, e, ainda, diante de todo o conjunto probatório que deixa claro a autoria, o absolveu.



    Desta forma, caracterizado está que a decisão do Plenário se mostrou contrária a prova dos autos, considerando que o veredicto dos jurados está dissociado do conjunto probatório dos autos, pois a absolvição do réu, ora apelado, não encontra amparo na prova dos autos.



    Tal fato autoriza a anulação da decisão, proferida pelo corpo de jurados em relação ao ora apelado, e, como dito, não viola o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, pois o fato de não ser exigível do Conselho de Sentença motivação para o julgamento adotado, não significa que possa decidir em contrariedade ao contexto probatório.



    Por tudo que se expôs alhures, a meu sentir, a cassação do veredicto popular relativamente à absolvição do apelado é medida que se impõe, eis que inteiramente dissociado do contexto probatório. (…)



    Mediante tais considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para cassar parcialmente a decisão do Tribunal Popular do Júri, em relação à absolvição do apelado, por entendê-la manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que nos termos do art. 593, §3°, do Código de Processo Penal, seja o acusado HÉLIO SILVA MACHADO, submetido a novo julgamento”. 



    8. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais não contrariou o princípio constitucional da soberania dos vereditos. Restringiu-se a examinar o conjunto probatório, no juízo de convencimento permitido pela devolutividade da apelação da acusação, assentando que a decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Patos de Minas/MG pela absolvição foi contrária à prova dos autos.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016).



    Confiram-se também os julgados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO QUE SE MOSTROU CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 192.970-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes (…)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a submissão do acusado a novo julgamento popular não contraria a garantia constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes. 



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 130.690-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (…)



    4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 



    5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).



    Assim também, por exemplo: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; HC n. 112.472, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.12.2013; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.



    9. Para rever a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerias e restabelecer a decisão absolutória do Tribunal do Júri da Comarca de Patos de Minas/MG seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 786.854-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.9.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 



    2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 132.321, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).



    10. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora